Tribunal: TJDFT
Processo: 0746869-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0746869-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO CV LTDA AGRAVADO: TORRE DIGITAL FLOR DO CERRADO SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em seu desfavor por TORRE DIGITAL FLOR DO CERRADO SPE LTDA, ora exequente/agravada, deferiu a penhora de crédito a ser recebido pelo executado, nos seguintes termos: “Com fundamento no art. 835, inc. XIII, do CPC, defiro a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos créditos da executada RADIO E TELEVISAO CV LTDA - CNPJ n.o 02.374.250/0001-17 decorrentes do contrato n.o 06/2020 firmado com a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. O percentual referido tem por fundamento o princípio da preservação da empresa com vistas a evitar que a constrição perante a totalidade dos repasses inviabilize a atividade empresarial. (...)” A decisão agravada deferiu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos créditos da executada RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. decorrentes do Contrato firmado com a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. O fundamento para o percentual, segundo a decisão, é o princípio da preservação da empresa, buscando evitar que a constrição da totalidade dos repasses inviabilize a atividade empresarial. O valor do débito executado é de R$ 153.078,31. A Agravante busca a anulação ou reforma da decisão, sustentando que a penhora de 30% sobre o faturamento causará grande dano, recaindo sobre seu capital de giro e desestruturando a empresa, o que equivaleria à penhora da própria empresa. Alega que possui bens (equipamentos) livres e desembaraçados que podem garantir a penhora. Ademais, afirma que a penhora sobre o faturamento é medida excepcional, condicionada à comprovação da inexistência de outros bens livres, e que a decisão agravada não indicou as razões para deferir o requerimento da exequente. Menciona também que a decisão feriu o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois o pedido de penhora sobre o faturamento foi deferido sem que a executada fosse intimada para manifestar-se. Com amparo no artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, e visando evitar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único do CPC), a Agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como seu provimento final, anulando o despacho de penhora. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, é imperioso destacar que, ao contrário do defendido pela parte agravante, a penhora deferida na origem não recaiu sobre o faturamento da pessoa jurídica executada, mas sim sobre créditos que a empresa tem a receber de um terceiro. Tal distinção se mostra crucial, uma vez que a penhora de faturamento incide sobre percentual da receita bruta da empresa e exige o cumprimento de requisitos específicos: inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Por sua vez, a penhora de créditos, como no presente caso, recai sobre direitos creditórios específicos perante terceiros. No caso concreto, em que pese a irresignação da parte executada, não foi demonstrado de maneira efetiva, ao menos em uma análise preliminar, que a penhora sobre os créditos a serem recebidos afete diretamente a manutenção das atividades empresariais da agravante. Tampouco foram apresentados bens idôneos e livres, passíveis de promover a substituição da penhora. Assim, mesmo que os créditos estejam em posição menos privilegiada que outros os bens na ordem legal, a manutenção da penhora é legítima quando a adequação do bem oferecido em substituição não é demonstrada. Desse modo, uma vez que a parte agravante não comprovou, de forma robusta, que a constrição afeta diretamente sua subsistência, tampouco apresentou outras formas de garantir a execução, afasta-se a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido é o entendimento desta 6a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS LOCATÍCIOS. CONTRATOS DE ALUGUEL DE IMÓVEIS DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SEPARAÇÃO PATRIMONIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA DE FATURAMENTO E PENHORA DE CRÉDITOS. ART. 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. ORDEM PREFERENCIAL RELATIVA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) protege rendimentos do próprio devedor, não alcança a distribuição futura de lucros aos sócios. A alegação de natureza alimentar dos créditos da pessoa jurídica para sustento dos sócios não configura hipótese de impenhorabilidade. 2. O princípio da separação patrimonial das sociedades limitadas impede que alegações relativas às necessidades pessoais dos sócios fundamentem a impenhorabilidade do patrimônio da empresa executada. 3. A penhora de créditos específicos decorrentes de contratos de locação (art. 855 do CPC) não se confunde com a penhora de percentual do faturamento da empresa (art. 866 do CPC), que exige requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 4. A ordem legal de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto; pode ser flexibilizada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e o princípio da utilidade da execução. 5. O pedido de substituição da penhora de créditos específicos decorrentes de contratos de locação por imóvel pressupõe a comprovação da titularidade e do valor do bem oferecido, requisitos essenciais não atendidos no caso concreto. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 2015776, 0711141-32.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado